Tribunal: TJBA
Processo: 8001354-48.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001354-48.2017.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSIANA SANTOS DA MOTA SILVA Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA QUE DISPENSA INTIMAÇÃO PESSOAL. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. REQUISITO LEGAL OBRIGATÓRIO. ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, assistida pela Defensoria Pública, contra sentença que extinguiu Ação de Retificação de Registro Civil sem resolução de mérito. O Juízo de origem fundamentou a decisão no abandono da causa e na falta de interesse processual, declarando expressamente a desnecessidade de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem promover a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, em seu art. 485, § 1º, estabelece como requisito indispensável para a extinção do processo por abandono (inciso III) a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a extinção por abandono pressupõe o ânimo inequívoco da parte em não prosseguir com a demanda, o que só se caracteriza após a inércia injustificada diante da intimação pessoal. A sentença que extingue o feito dispensando tal formalidade incorre em error in procedendo, violando o devido processo legal e impondo a sua anulação para o regular prosseguimento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Tese de julgamento: “Para a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 186, caput e § 1º, 485, III e § 1º, e 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.04.2022; TJBA, Apelação 8000005-33.2020.8.05.0077, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 24.09.2020; TJBA, Apelação 0016980-67.2008.8.05.0150, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 29.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001354-48.2017.8.05.0248, em que figuram como apelante JOSIANA SANTOS DA MOTA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, reconhecendo a ocorrência de error in procedendo, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA recorrida, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que dê regular prosseguimento à demanda, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora